Tribunal: TJSP
Processo: 1010992-38.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Cobrança – Sentença de Improcedência – Inconformismo que não prospera – Saldo residual inflacionário – Existência de saldo referente ao pagamento da parcela de chaves – Autora que não logra êxito em justificar, de forma clara e precisa, o fundamento legal para tal cobrança – Não abatimento de valores no saldo residual indevidamente realizado, destinado supostamente,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Cobrança – Sentença de Improcedência – Inconformismo que não prospera – Saldo residual inflacionário – Existência de saldo referente ao pagamento da parcela de chaves – Autora que não logra êxito em justificar, de forma clara e precisa, o fundamento legal para tal cobrança – Não abatimento de valores no saldo residual indevidamente realizado, destinado supostamente, ao pagamento de parcela de sub-rogação de juros – Ausência de demonstração eficaz sobre a existência de valores diversos a serem quitados – Contrato de cunho consumerista que exige transparencia e precisão na cobrança de valores, sob pena de torná-los inexigiveis - Sentença mantida – Ratificação da Decisão, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010992-38.2015.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante GUAIANAZES PARTICIPAÇÕES LTDA, é apelada JOSILDA
CASIMIRO DE QUEIROZ IZIDORO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PENNA MACHADO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010992-38.2015.8.26.0564 -Voto no 11233
2
VOTO No: 11.233
APELAÇÃO No: 1010992-38.2015.8.26.0564
APELANTE: GUAIANAZES PARTICIPAÇÕES LTDA
APELADA: JOSILDA CASIMIRO DE QUEIROZ IZIDORO
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUIZ “A QUO”: RODRIGO GORGA CAMPOS
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Cobrança Sentença de
Improcedência Inconformismo que não prospera Saldo
residual inflacionário Existência de saldo referente ao
pagamento da parcela de chaves Autora que não logra
êxito em justificar, de forma clara e precisa, o fundamento
legal para tal cobrança Não abatimento de valores no
saldo
residual
indevidamente
realizado,
destinado
supostamente, ao pagamento de parcela de sub-rogação de
juros Ausência de demonstração eficaz sobre a existência
de valores diversos a serem quitados Contrato de cunho
consumerista que exige transparencia e precisão na
cobrança de valores, sob pena de torná-los inexigiveis -
Sentença mantida Ratificação da Decisão, nos termos do
artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de Apelação interposta em face da r. Sentença de fls.
174/179, cujo relatório se adota, que julgou Improcedente a “Ação de Cobrança”,
ajuizada por “Guaianazes Participações Ltda.” em face de Josilda Casimiro de
Queiroz Izidoro, condenando a Autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados na proporção de 15% (quinze por
cento) do valor da causa.
Primeiramente, em face da r. Sentença, foram opostos Embargos
de Declaração (fls. 181/185), os quais foram conhecidos e não providos, nos termos
da r. Decisão de fls. 195/196.
Inconformada, apela a Autora (fls. 198/209), alegando, em síntese,
que há a possibilidade de cobrança dos encargos inflacionários da Ré, bem como,
expressa previsão contratual referente a apuração de eventual diferença entre os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010992-38.2015.8.26.0564 -Voto no 11233
3
valor das chaves e o valor do financiamento obtido. Aponta que apesar do
financiamento angariado, a Instituição Financeira interveniente não libera a quantia
total de pronto, sendo atribuível ao promitente comprador o ônus em arcar com a
atualização monetária da diferença verificada entre a liberação de tais valores, e o
saldo devedor apurado, até a final compensação integral. Aponta a ocorrência de
equívoco pelo Douto Magistrado de Primeiro Grau, tendo em vista que há a previsão
contratual para a cobrança da parcela anual no valor de 1.906,57 (hum mil,
novecentos e seis reais e cinquenta e sete centavos), com vencimento em 20 de
dezembro de 2.010, sendo que a própria Recorrida aponta o pagamento das referidas
parcelas em valor insuficiente para a sua quitação, bem como entende que tais
valores não foram destinados ao pagamento dos resíduos inflacionários, e sim ao
pagamento dos juros de sub-rogação. Por fim, requer o provimento do Recurso para
a reforma da r. Sentença.
Recurso
processado
regularmente,
com
apresentação
das
Contrarrazões (fls. 214/228).
É o breve Relatório.
Cuida-se “Ação de Cobrança”, ajuizada por “Guaianazes
Participações Ltda.” em face de Josilda Casimiro de Queiroz Izidoro, alegando, para
tanto, que firmou com a Ré um Compromisso de Compra e Venda do Imóvel à fl.
02, o qual, contudo, não teria sido integralmente quitado, tendo em vista que a Ré
não arcou com o pagamento do valor referente ao resíduo inflacionário relativo à
parcela de chaves paga em atraso, razão pela qual, ajuizou a presente Demanda,
buscando o efetivo adimplemento do Contrato em voga.
Em que pese o inconformismo, o recurso não merece provimento,
devendo ser mantida a r. Sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
E tal se dá, pois, conforme frisado pelo Nobre Magistrado de
Primeiro Grau, os valores exigidos pela Empresa Autora não encontram
correspondência específica no Contrato firmado, sendo certo que esta não
apresentou em suas razões recursais a justificativa pertinente para lastrear a sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010992-38.2015.8.26.0564 -Voto no 11233
4
cobrança, tampouco justificar o não abatimento do valor de R$ 3.820,85 (três mil,
oitocentos e vinte reais e oitenta e cinco centavos), do saldo devedor referente às
chaves do Empreendimento.
Neste sentido, em que pesem as alegações apresentadas pela
Requerente, os valores por ela elencados não encontram correspondência exata junto
ao Contrato carreado nos Autos, não sendo possível verificar a conexão entre as
fundamentações apresentadas na Exordial, sua resposta apresentada em sede de
réplica, e as razões recursais veiculadas.
Com efeito, justifica a Apelante que o depósito da diferença de R$
1.906,57 (hum mil, novecentos e seis reais e cinquenta e sete centavos), seria
referente ao pagamento da parcela de sub-rogação dos juros do financiamento
bancário, porém, não existe tal menção na explanação contida na Inicial, tampouco,
indicação específica de sua fundamentação na réplica, essencialmente à fl. 148, visto
que não restou esclarecido qual a cláusula contratual que estaria fundamentando tal
cobrança, tampouco, apresentou-se eventual planilha de cálculo a justificar a
cobrança dos juros sub-rogados.
Assim, caberia à Empresa Ré demonstrar, de forma eficaz, a
origem, a fórmula dos cálculos, a evolução da obra, os pagamentos realizados pela
Instituição Financeira, tudo com o intuito de justificar o abatimento da referida
cobrança a título de juros de sub-rogação, e o porquê da não de amortização da
parcela de chaves.
Não obstante, o valor de R$ 1.914,28 (hum mil, novecentos e
quatorze reais, e vinte e oito centavos) seria referente ao pagamento de parcela
anual.
Todavia, novamente como frisado pelo Nobre Juízo sentenciante, a
Autora não logrou êxito em justificar tal cobrança, tendo em vista que tal valor não é
o correspondente a qualquer das parcelas anuais devidas, nos termos da clausula no
item “d”, de fl. 03, que faz menção a datas e valores diversos, sem que se tenha nos
Autos qualquer esclarecimento da razão da cobrança de forma não idêntica a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010992-38.2015.8.26.0564 -Voto no 11233
5
prevista contratualmente.
Deve ser frisado, por importante, que nas contratações baseadas no
Código de Defesa do Consumidor, as cobranças realizadas pelas fornecedoras
devem ser claras, objetivas, sem conterem qualquer tipo de obscuridade na sua
fundamentação, sob pena de serem consideradas abusivas; e, desprovidas de lastro,
serem inexigíveis.
Portanto, a Autora não logrou êxito em elucidar, de forma clara,
objetiva e devidamente comprovada, as razões e as cláusulas contratuais que
justificassem a não amortização do valor de R$ 3.820,85 (três mil, oitocentos e vinte
reais, e oitenta e cinco centavos) do valor total das chaves, restando obscuras e
confusas as fundamentações e as justificativas para tanto, como bem frisou o Douto
Juízo “a quo”:
“Em síntese, conclui-se que o valor de R$31.692,48 pago pela
requerida no dia 30 de abril de 2010 (pág. 141) foi destinado à quitação da parcela
das chaves (item “e” pág. 29), embora injustificadamente não revertido em sua
integralidade pela autora (pág. 54). Destarte, a importância de R$3.820,85
(30/04/2010) paga e não abatida do saldo devedor seria suficiente para quitar a
parcela das chaves (saldo devedor de R$3.255,93 em 22 de novembro de 2010 -
pág. 54), de modo que improcede o pedido condenatório, porquanto inexistente
crédito em favor da autora.” (fl. 178).
Sendo assim, não infirmadas as fundamentações de fato e de
Direito expostas pelo D. Juiz “a quo”, infundadas as razões recursais, não há nada a
reparar na r. sentença de Primeiro Grau acertadamente proferida.
E outros fundamentos são dispensáveis já que quanto ao mais,
ratifica-se a r. decisão exarada pelo MM. JUIZ DE PRIMEIRA INSTÂNCIA,
DR. RODRIGO GORGA CAMPOS, e o faz-se nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça que estabelece: “Nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010992-38.2015.8.26.0564 -Voto no 11233
6
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece “a viabilidade de o Órgão
Julgador adotar ou ratificar o Juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no Acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação do “decisum”. (Resp no 662.272-RS 2a Turma Rel. Min João
Otavio de Noronha, j. 4.9.2007; Resp no641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro
Meira, j. 21.11.2005; Resp no 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j.
17.12.2004).
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO,
mantida na totalidade a r. sentença proferida, majorando-se os honorários de
sucumbência arbitrados para a proporção de 17,5% (dezessete e meio por cento) do
valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 11o do Código de Processo Civil.
.
Penna Machado
Relatora